Tribunal: STJ
Processo: 0814178-81.2023.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141296 - RJ(2025/0509501-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS RABELO FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS DONATO FRANCO DE ALMEIDA SERRA - RJ140823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
SÚMULA 182/STJ
HABEAS CORPUS
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA.
PRESUNÇÃO
INADMISSÍVEL.
QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA
DE
APETRECHOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO
CORRÉU.
Agravo regimental não conhecido. Concedido, nos termos do dispositivo,
de ofício, com extensão de efeitos ao corréu Victor Dias de
habeas corpus
Araújo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, mas conceder a ordem, de ofício, com extensão de efeitos ao corréu Victor
Dias de Araújo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56479673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3abf2573-d9ca-454e-8a13-87b2b0a848e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141296 - RJ(2025/0509501-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS RABELO FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS DONATO FRANCO DE ALMEIDA SERRA - RJ140823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
SÚMULA 182/STJ
HABEAS CORPUS
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA.
PRESUNÇÃO
INADMISSÍVEL.
QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA
DE
APETRECHOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO
CORRÉU.
Agravo regimental não conhecido. Concedido, nos termos do dispositivo,
de ofício, com extensão de efeitos ao corréu Victor Dias de
habeas corpus
Araújo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS RABELO
FERREIRA contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte de fls. 648/649,
que não conheceu do agravo em recurso especial por ele manejado.
Nas razões, o agravante alega que deve ser afastado o óbice da
, pois o recurso especial teria demonstrado, de forma analítica, a
Súmula 284/STF
violação dos arts. 386, VII, e 156 do Código de Processo Penal, bem como do art. 59
do Código Penal, cumprindo o princípio da dialeticidade. Afirma: a r. decisão
monocrática fundamentou o não conhecimento do recurso na aplicação da
, alegando ausência de impugnação específica. Todavia, tal óbice
Súmula 284/STF
(fl. 660).
não deve subsistir
Documento eletrônico VDA56479671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:52
Código de Controle do Documento: 59de68f0-d9e6-4de0-860f-181111b049bf

Argumenta que não pretende o reexame de provas
), mas a
(Súmula 7/STJ
revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas, notadamente a ausência de
– nada foi apreendido com o agravante – e a
materialidade direta
fragilidade da prova
– vídeo de baixa qualidade incapaz de permitir identificação segura (fls.
audiovisual
).
661/662
Sustenta, ao final, o exercício do juízo de retratação para admitir e prover o
Recurso Especial e, subsidiariamente, requer a absolvição com base no
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para o
da
art. 28
(fl. 662).
Lei n. 11.343/2006
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento: 1)
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do Recurso Especial, nos termos do
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com incidência, por analogia, da
art. 253,
(fls.
).
Súmula 182/STJ
648/649
A parte agravante, no entanto, não impugnou, de modo efetivo e
pormenorizado, o fundamento único da decisão agravada – a falta de impugnação
específica de todos os motivos da inadmissão do recurso especial –, limitando-se a
alegações genéricas de cumprimento da dialeticidade e a teses de mérito dissociadas
do vício processual apontado (fls.
).
660/662
Assim, é o caso de incidir a
.
Súmula 182/STJ
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Documento eletrônico VDA56479671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:52
Código de Controle do Documento: 59de68f0-d9e6-4de0-860f-181111b049bf

Contudo, diante de manifesta ilegalidade, impõe-se a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Com efeito, pelos percucientes fundamentos, aos quais nada tenho a
acrescentar, adoto como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal,
exarado pelo Subprocurador-Geral da República João Heliofar de Jesus Villar, ipsis
(fls.
– grifo nosso):
litteris
684/685
[...]
Apesar do óbice processual, verifica-se a ocorrência de ilegalidade
manifesta que autoriza a concessão da ordem de ofício para absolver o
agravante do crime do
da
.
art. 35
Lei 11.343/06
No caso concreto, a condenação pelo citado delito baseou-se
principalmente no fato de a prisão ocorrer em local dominado pelo
"Comando Vermelho" e em relatos policiais genéricos sobre "informações
anteriores", desacompanhada de elementos concretos de atuação
coordenada e reiterada dos acusados, em contexto típico de associação
, conforme demonstram os seguintes trechos do acórdão
estável para o tráfico
(fls. 38-39):
DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.
O contexto em que se deu a prisão em flagrante, em local
conhecido pelo comércio ilícito de drogas, com apreensão do material
entorpecente, tudo isso somado à prova oral, deixa claro que os
apelantes estavam associados, de forma estável à organização
criminosa responsável pelo tráfico na região (Comando Vermelho).
Registre-se que, segundo os policiais, havia informações anteriores acerca
do envolvimento dos apelantes no tráfico organizado de drogas da região.
Além disso, a Folha Penal acostada aos autos reforça o
envolvimento dos réus com o tráfico ilícito de drogas. Ambos possuem
condenação definitiva por crime de tráfico e, também, respondem a outras
ações penais pelos mesmos delitos (indexadores 72757721 e 72757728
PJE).
Assim, fica mantida a condenação dos acusados pelo crime de
associação para fins de tráfico.
O STJ consolidou o entendimento de que é imprescindível para a
configuração do delito de associação para o tráfico o apontamento de fato
concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e
Nesse sentido:
permanente entre os acusados e a organização criminosa.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO.
LOCALIDADE
DOMINADA
POR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E
ESTABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
TRÁFICO. PACIENTE WELLINGTON. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PACIENTE LUCIANA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no
sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação
para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com
outros indivíduos.
2. O porte de grande quantidade de cocaína, a natureza lesiva do
entorpecente, a forma de acondicionamento, a dominância do local por
facção criminosa e a informação de que os acusados faziam o transporte de
drogas para o Morro da Coca-Cola, desprovido de apontamento de fato
Documento eletrônico VDA56479671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:52
Código de Controle do Documento: 59de68f0-d9e6-4de0-860f-181111b049bf

concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e
permanente entre os pacientes e a organização criminosa, requisito
necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe
o restabelecimento da sentença absolutória.
[...]
, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
(HC 585053/RJ
julgado em
DJe
18/08/2020,
27/08/2020)
É imperativo destacar que a materialidade do tráfico se resume à
apreensão de apenas 2,53 gramas de cocaína. A apreensão de quantidade
tão ínfima reforça a conclusão de que a conduta de Matheus e Victor não
Além disso, a
configura uma estrutura associativa duradoura e organizada.
ausência de outros apetrechos (balanças, rádio transmissores ou anotações)
somada a essa quantidade irrisória torna a acusação de associação carente de
suporte fático concreto quanto à estabilidade e permanência.
[...]
Diante do quanto provido, redimensiono as penas privativa de liberdade e
pecuniária do agravante a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
.
pagamento de 600 dias-multa
Sendo fixada a mesma dosimetria da pena ao corréu Victor Dias de Araújo
, a ele
, nos termos do
do Código de
estendo os efeitos da presente decisão
art. 580
Processo Penal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Concedo habeas
de ofício, para absolver o agravante da imputação do crime associativo,
corpus
redimensionando a sua reprimenda nos termos da presente decisão, com extensão
.
de efeitos ao corréu Victor Dias de Araújo
Documento eletrônico VDA56479671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:52
Código de Controle do Documento: 59de68f0-d9e6-4de0-860f-181111b049bf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509501-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.141.296 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08141788120238190042 202524701941 8141788120238190042
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS RABELO FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS DONATO FRANCO DE ALMEIDA SERRA - RJ140823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: VICTOR DIAS DE ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS RABELO FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS DONATO FRANCO DE ALMEIDA SERRA - RJ140823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, mas
concedeu a ordem, de ofício, com extensão de efeitos ao corréu Victor Dias de Araújo, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845548902944254@
2025/0509501-1 - AREsp 3141296 Petição : 2026/0018229-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:40
Código de Controle do Documento: 13D95BC2-7701-48BA-B159-0BBD61520E2C